Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704430-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELY OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Michely Oliveira Santos em face da r. decisão (ID 55617739, pág. 142) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do julgamento do Tema n.o 1069 pelo c. STJ. A Agravante foi intimada para se manifestar sobre a perda superveniente do objeto do recurso (ID 57170247). Compulsando os autos de referência, observa-se que a decisão impugnada foi revogada e, em razão dessa circunstância, o d. magistrado a quo determinou a intimação das partes para especificação de provas (ID 190103168, na origem). Nesse cenário, como o objeto do Agravo de Instrumento restringe-se à reforma da decisão que determinou a suspensão do processo, diante da retomada da marcha processual, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator